Tribunal: TJMT
Processo: 1018771-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018771-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (RECORRENTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018771-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Willian Hideki Yamamura

Recorrida(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI ORIENTADO E NÃO PAGAR A PARCELA NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de falha na prestação de serviços, não subsiste o direito do autor à reparação por danos morais.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Inicialmente, em que pesem as alegações da autora no que tange à negativação indevida, vez que suspendeu o pagamento do financiamento por sugestão da Reclamada, as alegações vieram desprovida de qualquer elemento probatório. Vê-se que à inicial a autora juntou áudio de ligações que não comprovam com os fatos narrados na inicial, de modo que existindo relação contratual entre as partes e sendo o reclamante o devedor, a reclamada
não comete ato ilícito, ao proceder a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022